Tribunal: TJDFT
Processo: 0703557-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703557-25.2023.8.07.0018 RECORRENTE: JOSE HORACIO FONSECA DE OLIVEIRA, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JANDIRA BARROS ALVARENGA UZELOTTO, IVAN ALMEIDA LIRA, IVONALDO BATISTA DE CARVALHO, JAIRO SOARES ROCHA, JEFFERSON BATISTA DE MELO, JENILSON BELMIR DE ASSUMPCAO SILVA, IVANETE PEREIRA BRITO, JOAO JOSE DE BARROS CIRINEU RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em homenagem ao princípio da unicidade sindical, a ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF em 1997, após a fundação do SINPOL/DF, não pode beneficiar os policiais civis, porquanto à época já eram representados pelo sindicato específico da carreira (SINPOL/DF). 2. In casu, a parte exequente visa o cumprimento do título executivo formado em ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA. Entretanto, sendo certo que é servidor da Polícia Civil do Distrito Federal e como tal pertence à categoria especial abrangida pelo SINPOL/DF, Sindicato esse que inclusive havia ajuizado Mandado de Segurança com o mesmo objeto da ação coletiva do SINDIRETA, não possui legitimidade ativa para o cumprimento de sentença do título judicial obtido pelo SINDIRETA/DF. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DO AUTOR DESPROVIDOS. EMBARGOS DO RÉU PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelos autores e pelo réu contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença que indeferiu a inicial sob fundamento de ilegitimidade ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso ou pecou em contradição no tocante à legitimidade ativa dos autores para o cumprimento de sentença da ação coletiva no. 32.159/97, que condenou o Distrito Federal a pagar o benefício alimentação suprimido em janeiro/1996, por meio do Decreto no 16.990/1995; (ii) verificar se houve omissão quanto à condenação em custas e honorários advocatícios em desfavor dos autores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O inconformismo com a decisão e a tentativa de rediscutir questões não tornam o acórdão omisso, pois analisou as condições trazidas pela parte recorrente. A decisão foi fundamentada ao manter a sentença que indeferiu a petição inicial, concluindo que o SINDIRETA/DF não representou servidores da carreira de policial civil. 4. Deve-se suprir a omissão para que os autores sejam condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00 com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração dos autores conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração do réu conhecidos e providos. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão do acórdão; b) artigos 3o da Lei no 8.073/1990, 570 e 571, ambos da Consolidação das Leis Trabalhistas, 502, 503, 505, 506, 507, 508 e 509, § 4o, 927, inciso III, 942, §3o, inciso II, todos da Lei Adjetiva Civil, alegando desconsideração dos limites objetivos da coisa julgada, a delimitação subjetiva do título judicial transitado em julgado e a legitimidade extraordinária sindical para representar os interesses da categoria. Asseveram que não há vedação para que os policiais civis do Distrito Federal possam executar título judicial obtido pelo SINDIRETA/DF. Requerem o reconhecimento da legitimidade ativa e o prosseguimento da execução. Aduzem contrariedade à Tese 823 do STF. Suscitam dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do STF a fim de demonstrá-lo; c) artigos 1o, inciso V, 5o, incisos XXXV e XVII, 8o, inciso III, 37, inciso VI, 39, §3o, todos da Constituição Federal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, indicam afronta aos artigos 1o, inciso V, 5o, incisos XXXV e XVII, 8o, inciso II, 37, inciso VI, e 39, §3o, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Requerem o reconhecimento da legitimidade dos insurgentes para executarem o título judicial transitado em julgado de forma ampla, uma vez garantido o direito à livre associação sindical ao servidor público civil. Argumentam, ainda, que foi contrariada a tese fixada no Tema 823 do STF. Pedem que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA, OAB/DF 35.855 (ID 71250718 e ID 71250746). Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários de sucumbência (ID 73249613 e ID 73255363). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 3o da Lei no 8.073/1990, 502, 503, 505, 506, 507, 508 e 509, § 4o, todos da Lei Adjetiva Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA, OAB/DF 35.855 (ID 71250718 e ID 71250746). Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015